Tribunal: TJPA
Processo: 0013368-77.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10621 - Aplicação da Pena
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013368-77.2012.8.14.0006

APELANTE: HELTON DOS SANTOS CHAVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 168, §1º, INCISO III, E NO ARTIGO 171,
CAPUT
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR DIANTE DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE PELA PRESCRIÇÃO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, homologar pedido de desistência do recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Helton dos Santos Chaves, irresignado com os termos da r. sentença condenatória, proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, a 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 23 dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, substituindo a privativa de liberdade por uma restritiva de direito (prestação de serviço à comunidade), pelas condutas delitivas descritas no artigo 168, §1º, inciso III, e no artigo 171,
caput
, ambos do Código Penal, apontando, por fim, a necessidade de análise da ocorrência da prescrição retroativa na hipótese de trânsito em julgado para o i. Ministério Público.

A interposição do apelo dá-se com fulcro no artigo 600, §4º, do Código de Processo Penal (Num. 14333341 - Pág. 1).

A defesa do apelante apresenta desistência do recurso, considerando decisão que decretou a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa (Num. 17372806 - Pág. 1).

A Procuradoria de Justiça emite parecer pelo provimento do pedido (Num. 19404486 - Pág. 1).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O artigo 998,
caput
, do Código de Processo Civil dispõe: "O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso"
.

O artigo 3º do Código de Processo Penal, por sua vez, versa: “A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”.

O primeiro, portanto, é aplicável, subsidiariamente, ao processo penal ante o teor do segundo.

Em vista da falta de interesse de agir,
in casu
, diante da extinção da punibilidade do apelante pela prescrição, a homologação do pedido de desistência do recurso de apelação é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, homologo o pedido de desistência do apelo, com base no artigo 998,
caput
, do Código de Processo Civil c/c artigo 3º do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 27/08/2024